Tribunal: TJSP
Processo: 0000352-91.2021.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que possuía, no interior do estabelecimento prisional, carregador de aparelhos telefônicos celulares, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que possuía, no interior do estabelecimento prisional, carregador de aparelhos telefônicos celulares, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DECLARAÇÃO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS – OCORRÊNCIA – A falta de fundamentação quanto ao motivo que ensejou a declaração da perda dos dias remidos no patamar de 1/3, ponto essencial à individualização da sanção, implica em nulidade da decisão, por violação do disposto nos artigos 57 e 127 da Lei de Execução Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera referência genérica aos referidos dispositivos. Agravo parcialmente provido, somente para reconhecer a parcial nulidade da decisão judicial, a fim de que outra seja proferida no tocante à declaração de perda dos dias remidos, com expressa fundamentação quanto ao estabelecimento do patamar de 1/3, ficando garantido às partes o direito de apelar dessa nova decisão.